Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. COMPLEMENTAÇÃO VALOR. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (artigo 503 do CPC).
2. Levando em consideração que a imutabilidade gerada pela coisa julgada material obsta sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, confirma-se a Decisão agravada que em conformidade com o determinado no título judicial executado determina à Seguradora a complementação do depósito do valor da indenização do seguro prestamista referentes aos contratos objeto da ação.
3. Recurso desprovido.